Tribunal: TJDFT
Processo: 0715418-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada.
2. É possível a consulta SISBAJUD por meio da funcionalidade denominada “teimosinha”, recentemente implementada, e que consiste na reiteração automática de pesquisas a fim de possibilitar a satisfação da obrigação.
3. No caso, considerando que a última consulta ao sistema SISBAJUD foi efetivada há dois anos, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir nova pesquisa de bens e valores com vistas à satisfação da obrigação.
4. Recurso conhecido e provido.